Tribunal: TJSP
Processo: 2008333-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença – Restituição de valores a título de VRG – Impugnação aos cálculos – Prudente e recomendável a realização de prova pericial – Precedentes – Observação de que, tendo a perícia sido requerida pelo agravante, este arcará com as respectivas despesas - Recurso provido, com observação.